Tribunal: TJES
Processo: 5010842-79.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010842-79.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIVAGILDO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010842-79.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: RIVAGILDO PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM “SERASA LIMPA NOME”. COBRANÇA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“A parte autora informa que vem recebendo cobranças pela requerida por um contrato não realizado de telefonia móvel e fixo. Acrescenta que teve seu nome inscrito no Serasa, na aba de negociação de dívidas, impactando diretamente seu score, em razão de dívida datada de 08/03/2024 a 08/07/2024. Diante disso, tentou solucionar a questão administrativamente junto à Requerida, porém, sem sucesso. Requer, em sede de antecipação de tutela, a retirada do seu nome da plataforma SERASA. Requer, ao final, a condenação da ré ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, determinando tão somente a baixa da dívida na ferramenta “Serasa Limpa Nome”. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, insistindo na procedência total dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em verificar se a inclusão do nome do autor no “Serasa Limpa Nome” configura dano moral indenizável

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Com efeito, a respeito do tema, é preciso dizer que o “serasa limpa nome” é ferramenta disponibilizada pela serasa experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores. Dessa forma, em se tratando de cobranças meramente administrativas, sem cadastro no rol de inadimplentes, não há demonstração dos elementos caracterizadores do dano moral, na medida em que a referida plataforma “Serasa Limpa Nome” não é dotada de ampla publicidade (portal de acesso restrito ao consumidor e àqueles que são contratantes do serviço), nem de caráter desabonador, eis que sequer implica na redução de pontuação no sistema Credit Scoring (que, por sinal, é expressamente autorizado pelo art. 5º, inciso iv c/c art. 7º, inciso i, ambos da lei nº 12.414/2011).

6. Por tudo isso, resta evidente que a inscrição de dados em tal sistema não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes também operado pela Serasa Experian. Além disso, conforme destacado pelo juízo sentenciante, as cobranças enviadas ao autor não gerou maiores desdobramentos capazes de caracterizar dano moral indenizável.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)